Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, II, DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou por infringência ao art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) examinar a possibilidade de redução da pena ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por documentos e prova oral colhida em juízo, incluindo depoimentos de policiais militares e vítimas do acidente, que relataram sinais evidentes de embriaguez, como fala embargada, andar cambaleante e hálito etílico.
4. A inexistência de exame realizado por etilômetro não impede a condenação, pois a embriaguez pode ser atestada por outros meios de prova, conforme dispõe o art. 5o, II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN.
5. O argumento defensivo de que a colisão ocorreu devido à pista molhada e não à embriaguez não se sustenta, pois os depoimentos indicam que o apelante dirigia de forma desgovernada e tentou evadir-se do local do acidente.
6. A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, sendo considerada a compensação parcial entre a atenuante da confissão parcial e a agravante do art. 298, I, do CTB, que prevê aumento de pena quando o delito gerar dano potencial para duas ou mais pessoas.
7. O regime inicial de cumprimento da pena em aberto e a substituição por pena restritiva de direitos estão devidamente fundamentados e adequados ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, não sendo exigida a realização de teste de alcoolemia.
2. A condenação por embriaguez ao volante é válida quando há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do condutor, ainda que baseada em depoimentos e exame clínico.
3. O agravante do art. 298, I, do CTB incide quando há risco potencial para duas ou mais pessoas ou grave dano patrimonial a terceiros, independentemente da efetiva concretização do dano.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, II; CTB, art. 298, I; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 5o, II; CP, arts. 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1860475, 0701143-55.2021.8.07.0008, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024.
TJDFT, Acórdão 1764467, 0734842-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 28.09.2023.
TJDFT, Acórdão 1318560, 0721179-07.2019.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.02.2021.